Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017623-82.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Município de Marcelândia
AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop
Águas de Marcelândia S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000335-85.2020.8.11.0109, ajuizada em face do Município de Marcelândia, da AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop e da Empresa Águas de Marcelândia S. A., que deferiu parcialmente o pedido de liminar, negando, todavia, o pedido de anulação do reajuste tarifário de 94,36% de fornecimento de água.
Aduz, em síntese, a necessidade de reforma parcial da decisão agravada, uma vez que a Empresa Águas Marcelândia não poderia implementar um reajuste tarifário de 94,36% enquanto inadimplente com suas obrigações contratuais, em observância à clausula da exceção do contrato não cumprido.
Sustenta que a Empresa Águas Marcelândia implementou o reajuste tarifário em julho de 2019, alegando perda de efeitos inflacionários de fevereiro de 2009 a junho de 2019, de forma ilegal e ofensiva a legislação consumerista e não noticiou o referido reajuste aos usuários inadimplentes, o que viola ainda o princípio da publicidade.
Assevera que, apesar da requerida ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA ter direito ao reajuste, para garantir a continuidade do equilíbrio econômico-financeiro, com base nos art. 55, III e 65, II da Lei no 8666/93 e na Lei no 8987/95, não observou os procedimentos para seu exercício no período compreendido entre 2009 ao ano de 2018, pois ao seguir cumprindo o contrato de concessão, sem exercer o pedido de reajustamento, entende-se que ocorreu a preclusão (lógica) do direito ao reajuste no período de 2009 ao ano de 2018 e prescrição do seu direito de ação.
Afirma que o contrato de concessão prevê expressamente que é facultado à Concessionária a cobrança de tarifas inferiores às descriminadas nas Tabelas 01 e 02 (ANEXO 05), desde que não implique pleitos compensatórios posteriores quanto à recuperação do equilíbrio econômico-financeiro”, situação que é referendada pelos Tribunais de Contas da União e do Estado de Mato Grosso.
Pontua, subsidiariamente, que, sendo superada a tese da preclusão lógica e da exceção do contrato não cumprido, a eventual pretensão de ressarcimento/reajuste no período de 2009 ao ano de 2014 da empresa ÁGUAS DE MARCELÂNDIA LTDA esbarra na prescrição quinquenal, regulada pelo Decreto no 20.910/1932.
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando a anulação do reajuste tarifário de 94,36% da tarifa de água aplicada em julho de 2019, vez que acobertada pela exceção do contrato não cumprido.
Subsidiariamente, a anulação do reajuste tarifário de 94,36% da tarifa de água autorizando apenas o reajuste de 4,61% pois este é o montante referente ao reajuste anual (2018/2019), vez que os demais reajustes esbarram na barreira da preclusão lógica; ou que reste reduzida a tarifa atualmente aplicada em 44,14% aplicando uma tarifa de R$ 1,45 m3;
Cumulativamente tornem nulo o reajuste tarifário de 94,36% aos consumidores inadimplentes em julho de 2019 vez não foi precedido de comunicação prévia a estes até que haja comunicação prévia ao referido consumidor.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso isento de preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, ao indeferir o pedido de anulação do reajuste tarifário de 94,36% de fornecimento de água, o Magistrado singular consignou que, tornar nulo o reajuste tarifário de 94,36% abalaria sem dúvida o equilíbrio econômico, afetando sobremaneira a saúde financeira da Águas de Marcelândia e a continuidade da prestação dos serviços aos munícipes, pelo que entendo prudente que se aguarde a instrução probatória.
Ressalto, inicialmente, que, apesar das arguições de caracterização da preclusão lógica do reajuste tarifário e da prescrição quinquenal para o reajuste no período de 2009 ao ano de 2014 ainda não terem sido submetidas à apreciação do Magistrado Singular, por se tratarem de matéria de ordem pública, é possível a analise por este Sodalício, sem implicar em supressão de instância.
Pois bem.
No presente caso, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo, a priori, que a probabilidade do direito se mostra duvidosa, na medida em que, a respeito da alegada caracterização de preclusão lógica do reajuste tarifário, os documentos colacionados na ação de origem nos Id ́s n. 34423400 a 34423440 demonstram que, desde o ano de 2013, a Empresa Águas de Marcelândia S. A. vem solicitando, anualmente, o referido reajuste para manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
Também não se vislumbra, a princípio, a caracterização da prescrição quinquenal estabelecida pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o qual dispõe que, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Isso porque, conforme anteriormente ressaltado, a Empresa Agravada pleiteou a revisão dos valores pactuados na esfera administrativa no ano de 2013, e não tendo obtido resposta, de forma que não restou evidenciado o decurso de prazo superior a 5 anos em relação ao pleito de reajuste tarifário do ano de 2009.
A propósito, nesse sentido é o que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32, in verbis:
Art. 4o - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte.
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS CEMITERIAIS. PRELIMINAR DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE RESPOSTA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO: CABÍVEL O DEFERIMENTO DO REAJUSTE DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE REAJUSTES PELO DISTRITO FEDERAL NA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM OBTER REAJUSTE DE TARIFAS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de deferimento de gratuidade de justiça - acolhida: In casu, cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a comprovação de que a pessoa jurídica provou a impossibilidade de arcar com as custas processuais - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Prejudicial de mérito - prescrição - afastada: A prescrição deve ser afastada quando ficar provado nos autos que o marco considerado na sentença como inicial para a suspensão do referido prazo é outro. Além disso, a suspensão do prazo prescricional se dá quando o Ente Público é expresso em relação ao pedido de reajuste feito na via administrativa, não podendo ser considerado aquela emissão de parecer que não é clara quanto ao pleito do administrado. 3. Em atenção ao Princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), faz-se cogente o julgamento imediato da questão de fundo, uma vez que a situação se enquadra na definição de ?causa madura? constante do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Mérito: É cabível o reconhecimento do direito ao reajuste de tarifas, via judicial, quando ficar provado nos autos que o referido reajuste não foi deferido na esfera administrativa, sob pena de violação ao direito constitucional, infraconstitucional e contratual em obter as tarifas corrigidas, e de enriquecimento ilícito por parte do Ente Público. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF 07027671720188070018 DF 0702767-17.2018.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
Ressalta-se, por fim, que, a redução do reajuste tarifário, nos termos requeridos pelo Agravante demanda dilação probatória por meio de perícia técnica, inviável em sede de antecipação de tutela.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA. DECRETO No 7.130/2019 QUE AUTORIZOU O AUMENTO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE.INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO APENAS QUANDO RESTAR CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE GRAVE DESEQUILÍBRIO. CÁLCULO DO REAJUSTE TARIFÁRIO QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO E PROVA PERICIAL. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O Poder Judiciário somente pode interferir nos critérios técnicos e contratuais utilizados pelo Munícipio, para a realização do reajuste da tarifa do transporte coletivo, quando constatada a existência de grave desiquilíbrio. 2 - O equívoco ou incorreção grosseira da tarifa somente seria possível a partir da prova pericial, ou seja, com a instrução probatória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00094810520198160000 PR 0009481-05.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019). [Destaquei]
Com efeito, entendo, nessa seara de cognição sumária, que se mostra prudente a instrução probatória, com a eventual realização da perícia, a fim de evidenciar se devido ou não o reajuste tarifário e seu respectivo índice.
Ressalto, outrossim, que se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, a ilegalidade do reajuste tarifário, o Autor/Agravante poderá pleitear a devolução dos valores indevidamente recebidos, pelo meio processual adequado.
Pelo exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 8 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora